Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-54.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000837930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500471-54.2022.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
WAGNER CUNHA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-54.2022.8.26.0362 -Voto no 34619
2
VOTO No 34.619 RELATOR 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1500471-54.2022.8.26.0362
COMARCA: MOGI GUAÇU
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Criminal
APELANTE: WAGNER CUNHA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

ABSOLVIÇÃO
Impossibilidade
Materialidade bem
evidenciada pela prova pericial, sendo a autoria
inconteste - Pena bem dosada, diante dos antecedentes
que carrega o apelante.
Recurso defensivo desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 121 e s., que passa a fazer parte
deste voto, cabe acrescentar que se trata de recurso de apelação interposto por
Wagner Cunha dos Santos, inconformado com a decisão que o condenou às
penas de 01 ano e 02 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei
10.826/03.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 133/136), busca a
absolvição pela atipicidade da conduta, sustentando que o armamento, deixado
pelo avô do réu e encontrado em meio a entulhos, era inapto à realização de
disparos. Aduz que o laudo não é conclusivo. Subsidiariamente, busca a redução
da pena ao piso, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões a fls. 140/141
e a D. Procuradoria de Justiça ofereceu seu parecer, opinando pelo
desprovimento do apelo (fls. 149/151).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-54.2022.8.26.0362 -Voto no 34619
3
Narra a denúncia que o apelante, no dia 13 de março de 2022,
possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo (garrucha) artesanal, de
uso permitido, carregada com 16 esferas de chumbo de 0,5 cm de diâmetro.
Detalha, expondo que o réu possuía e mantinha a arma de fogo no
interior de sua residência. Em certo momento, a polícia militar foi acionada por
desentendimento do ora apelante com sua esposa. Ao atender a ocorrência,
localizou no quintal dos fundos da casa a arma de fogo.
O cerne do apelo toca a materialidade delitiva, não se notando, nas
razões, irresignação acerca da autoria.
Seja como for, a posse da coisa acima narrada é certa, ratificada
pelo policial militar Helton Alexandre Macedo da Silva (que narrou a descoberta
da arma de fogo) e pela confissão espontânea do apelante, que narrou que
possuía a arma de fogo há três meses, sustentando que ela pertencia a seu avô.
Tornando à materialidade, a arma foi periciada a fls. 67/72. O
laudo indicou que o armamento estava carregado mas o processo de retirada
da carga exigia o uso de água, o que tornou prejudicado o exame da eficácia da
pólvora. Porém, explicitou que a “[a] arma, nas condições em que foi
apresentada nessa EPC, se encontrava em condições de efetuar disparos de
balotes de chumbo de diversos diâmetros, na presença de dispositivo de
espoletamento” (fls. 71).
Respeitados os argumentos oferecidos nas razões de apelo, tal
conclusão, de natureza técnica, não se vê enfraquecida pela ausência de menção
a teste de realização de disparos (até mesmo diante do modo de acionamento
deste armamento em específico), posto que não foram trazidos elementos
concretos que acenem para a inaptidão do armamento. Vale dizer, exame direto
da arma de fogo indicou sua eficácia, inexistindo pontos concretos que
caminhem para outro sentido.
Em seguida, e também em atenção aos argumentos trazidos nas
razões de apelo, firma-se que o crime sob comento é de perigo abstrato, não
sendo relevante, para esta conduta, o conflito que motivou a atuação da polícia
militar, a origem do armamento ou o local de seu armazenamento. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-54.2022.8.26.0362 -Voto no 34619
4
sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL. ACUSADO REINCIDENTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da
Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo
desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da
conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física e sim a segurança pública e a paz
social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda
que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos,
via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância
aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou
munição" (AgRg no HC n. 804.912/BA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe
de 26/5/2023.) 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 826.747/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
Certa a condenação, portanto. Parte-se à pena.
A pena-base foi acrescida em um sexto pelos maus antecedentes
que ostenta o réu (fls. 115, autos de número 0020959-66).
Na segunda fase, sua reincidência (fls. 114/115, autos de número
0007582-18) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, de
modo que parte do pleito defensivo formulado nas razões já foi atendido.
Inatacáveis o acréscimo e a compensação. De fato, não se exige,
para o reconhecimento da agravante e das desfavoráveis circunstâncias
judiciais, que a condenação anterior tenha se dado pela prática do mesmo crime
em que pese os argumentos defensivos.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição,
sedimentando-se, a pena, no patamar exposto.
O regime imposto, semiaberto, decorre da reincidência e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-54.2022.8.26.0362 -Voto no 34619
5
maus antecedentes que ostenta o apelante. Essas circunstâncias vedam,
também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator